Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-33.2020.8.11.0107
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-33.2020.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (APELANTE), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (APELANTE), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (APELANTE), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (APELADO), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (APELADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (APELADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO DE PREVENÇÃO – REJEIÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA VIA E-MAIL DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A COMPENSAÇÃO DE EVENTUAIS BENFEITORIAS ÚTEIS – PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL – NULIDADE PARCIAL DO DECISUM – PRELIMINAR ACOLHIDA – APELO DO RÉU DESPROVIDO – APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 80, § 1o do RITJMT, “
o primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos
, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
” (grifei e
destaquei
). 2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “
ratio decidendi
” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico do devedor. 3.
Ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício ultra petita, extra petita ou citra petita. 4. Restando incontroverso nos autos que o juízo decidiu a pretensão inicial, mas também pedido estranho à lide, resta configurado o julgamento
extra petita
devendo ser decotado a determinação de compensação de eventuais benfeitorias úteis.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por AQUILES MAFINI (cf. Id. no 175946221) e também por GILMAR ANTÔNIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI e GABRIELA DAMO GIRARDI (cf. Id. no 175946219), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 100507-33.2020.8.11.0107), ajuizada contra o primeiro pelos demais apelantes, julgou procedente o pedido “
para declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entre as partes
” e condenar o réu/comprador Aquiles Mafini “
ao pagamento
(...)
da multa contratual de 2% prevista na Cláusula Oitava
”, à indenização por perdas e danos “
em razão da posse indevida dos imóveis, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, observado, contudo, o abatimento da parte contratual cumprida pelo réu e a compensação de eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas sobre os imóveis
”, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou “
em 15% sobre as perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença
” (cf. Id. no 175946213).

O réu/comprador Aquiles Mafini afirma “
ausência dos requisitos legais para concessão da rescisão contratual e reintegração de posse
” e defende a “
necessidade de extinção da ação sem resolução do mérito
” dizendo que não houve “
notificação válida para constituição da mora
”, já que “
as mencionadas notificações foram encaminhadas tão somente por via eletrônica (e-mail), não existindo, portanto, qualquer prova de que (ele as) tenha efetivamente recebido
” (sic – cf. Id. no 175946221 - Pág. 7/15)

Pede, sob esse exclusivo fundamento, provimento do recurso “
para cassar a r. sentença, julgando extinta a Ação de Rescisão Contratual com Reintegração de Posse, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de prévia constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial ou judicial
” (sic – cf. Id. no 175946221 - Pág. 15/16).

Já os autores/vendedores arguem nulidade parcial da sentença apelada por julgamento “
extra petita
” face à “
impossibilidade de compensação entre as partes litigantes sem a apresentação de pedido contraposto ou reconvenção
” e, no mérito, discorrem sobre a “
impossibilidade de abatimento da parte contratual das arras ou sinal em razão do inadimplemento culposo
” do réu/comprador, alongando-se, por fim, sobre o descabimento do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em percentual “
sobre perdas e danos futuras na fase de liquidação
”, defendendo a utilização do valor atualizado da causa como parâmetro para quantificação da verba advocatícia (sic – cf. Id. no 175946219 - Pág. 6/16).

Nas contrarrazões, os autores/vendedores arguem preliminar de não conhecimento do apelo do réu/comprador por deserção e por ausência de impugnação específica dos fundamentos sentenciais, e, no mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 175946226).

O réu/comprador, por sua vez, dá combate pontual aos argumentos recursais dos autores/vendedores, negando a existência de nulidade por julgamento “
extra petita
” (cf. Id. no 175946227).

Os autores/apelantes ingressaram com recurso de agravo interno contra a decisão vinculada ao Id. 186902661 que indeferiu o pedido de redistribuição do feito (cf. Id. 190212655)

Afirmam que
“opera-se (...) a prevenção do Juízo, sendo competente para apreciação da lide o voto vencedor do Agravo de Instrumento de autos n° 1002077-50.2021.8.11.0000, que apreciou originalmente a discussão meritória, havendo prolatado decisão definitiva, adotada à parcela substancial da controvérsia”
, uma vez que
, “o reconhecimento da prevenção do Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias é imperativo, ao passo em que foi ele quem apreciou efetivamente o mérito do (referido agravo), referente a posse dos bens imóveis de matrículas nos 490, 486, 481 do CRI de Nova Ubiratã, havendo sido responsável pela relatoria e redação do voto vencedor, transitado em julgado na causa incidental”.

As contrarrazões do agravo interno foram apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
201715660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar recurso de Agravo Interno)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os autores/apelantes/agravantes afirmam a existência de prevenção do Exm. Sr. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, por ter sido sua Excelência quem proferiu voto vencedor nos autos do recurso de Agravo de Instrumento no. 1002077- 50.2021.8.11.0000, oriundo da mesma demanda de origem.

Contudo, entendo sem razão os agravantes, pois, o fato de sua Excelência ter proferido voto vencedor nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002077- 50.2021.8.11.0000, oriundo da mesma demanda de origem, implica apenas no exercício de múnus de elaborar a ementa do julgado, assinar o v. acórdão na condição de redator designado e exercer relatoria apenas dos Embargos de Declaração eventualmente subsequentes, e não de todos os demais recursos extraídos da mesma lide, pois a prolação de voto vencedor no primeiro recurso advindo dos autos de origem não afasta incidência da regra cogente do art. 80, §1o, do RITJMT, que dispõe o seguinte:

“
o primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e
para todos os recursos
, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados
” (grifei e
destaquei
).

Isto posto, desprovejo o agravo interposto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Gilmar Antonio Girardi, Thaiana Lee Damo Girardi e Gabriela Damo Girardi
ajuizou a presente ação em desfavor de
Aquiles Mafini
, almejando, em suma, serem reintegrados liminarmente na posse nos imóveis denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A e IV, matrículas nos 490, 486 e 481 do CRI de Nova Ubiratã/MT e áreas de reserva legal, matrículas nos. 888 e 889 do CRI de Colniza/MT.

Para tanto, aduziram que em 27/05/2019 firmaram Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel com o requerido, que assumiu a obrigação de adquirir os mencionados imóveis rurais e suas áreas destinadas a reserva legal, bem como, o imóvel denominado Fazenda Santa Catarina IV-A, matrícula no. 489 do CRI de Nova Ubiratã/MT, de propriedade de Marcos Antonio Camargo e Edgard Gomes Silva, mediante Instrumento de Compra e Venda e, para tanto, assumiu a obrigação de pagamento correspondente a 500.000 (quinhentas mil) sacas de soja de 60/kg cada, realizando em 19/03/2019 o pagamento de entrada equivalente a 10.000 (dez mil) sacas de soja a título de arras, obrigando-se ainda a realizar o pagamento de 11 (onze) parcelas subsequentes com vencimento anual no dia 30 de março de cada ano, conforme previsto no Capítulo II, Cláusula 1a do Instrumento de Compra e Venda.

Esclareceram que em relação à venda do imóvel rural de Marcos Antonio Camargo e Edgard Gomes Silva houve por parte dos vendedores e do comprador, ora requerido, acordo em cumprimento de sentença nos autos do processo n° 779-54.2014.8.11.0107.

Verberaram que o requerido deixou de realizar o pagamento da parcela vencida em 30/03/2020 para entrega de 22.000 (vinte e duas mil) sacas de soja de 60/kg cada, conforme previsto no item “iii” do Capítulo II, Cláusula 1a do Instrumento de Compra e Venda, sendo constituído em mora, todavia, sem cumprir o prazo de purgação da mora.

Relataram que após notificado extrajudicialmente em 17/04/2020, por mera liberalidade os autores concederam ao réu novo prazo para o cumprimento da obrigação até 21/04/2020, sob pena de rescisão de pleno direito do Instrumento de Compra e Venda por culpa do requerido.

Narraram que o requerido não realizou o pagamento na data aprazada, porém que na tentativa derradeira de manutenção da relação entre as partes, por mera tolerância e liberalidade, aceitaram transigir em relação ao pagamento da parcela em atraso (Cláusula 8a, Parágrafo Único do Instrumento de Compra e Venda) de forma que as partes firmaram em 26/06/2020 Instrumento Particular de Aditamento ao Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel, no qual em sua Cláusula 1a alteraram a forma de quitação prevista no item “iii” da Cláusula 1a do Instrumento de Compra e Venda, consoante descrito no parágrafo 8° da inicial, itens i. ii, iii e iv, o que restou sem sucesso, vez que o réu não adimpliu a obrigação assumida no aditivo do contrato, tornando-se, assim, em mora contratual.

Asseveraram que não obstante a não purgação da mora até 05/08/2020, como previsto no aditivo, antes de recorrer às vias judiciais, os requerentes ainda notificaram extrajudicialmente o requerido para, por mera liberalidade conceder novo prazo improrrogável até o dia 22/08/2020 para a entrega das 12.000 (doze mil) sacas de soja no sentido de purgar a mora contratual (Cláusula 8a, Parágrafo Único do Instrumento de Compra e Venda), sob pena de rescisão de pleno direito do contrato de compra e venda e reintegração na posse dos imóveis, todavia, apesar de estar na posse direta dos imóveis, explorando e auferindo renda proveniente dos cultivos de soja e milho desde a celebração do Instrumento de Compra e Venda, o requerido quedou-se inerte e não realizou o pagamento devido aos requerentes, situação que caracteriza esbulho possessório, pois o requerido se mantém na posse dos imóveis de forma injusta, posto não adimplir com as obrigações assumidas no contrato de compra e venda e seu aditivo dos imóveis, impondo, assim, a reintegração dos autores nos imóveis.

Fortes em tais fundamentos pugnaram pela concessão do pedido liminar de reintegração de posse, assim como a procedência dos pedidos para o fim de condenar o requerido ao pagamento do valor correspondente a 10.000 (dez mil) sacas de soja de 60/kg a ser apurado em sede de liquidação de sentença

(...)

Os autores novamente emendaram a inicial (id. 40722922) com pedido de declaração de rescisão do compromisso de compra e venda e a condenação do réu ao pagamento da multa contratual de 2% sobre o valor pactuado da venda e dos frutos advindos dos imóveis enquanto permanecer na posse, bem como a concessão de tutela de provisória de urgência em caráter incidental para o fim de determinar que o requerido deposite imediatamente em juízo o valor equivalente a 9.061,8 sacas de soja de 60/kg cada pelo uso e fruição dos imóveis e dos frutos decorrentes da safra de 2020/2021, devendo observar a cotação da soja comercial na comarca de Nova Ubiratã/MT na data de concessão da medida

A decisão id. 40859805 reconheceu a incompetência do juízo da comarca de Nova Ubiratã/MT para processar e julgar a demanda, sendo os autos remetidos à comarca de Sorriso/MT e distribuído a este juízo.

A decisão id. 42917788 acolheu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores para determinar ao requerido que efetuasse o depósito em juízo do valor correspondente a 10 (dez) sacas de soja por hectare no dia 28/02/2021 e na mesma data nos anos subsequentes até decisão judicial em sentido contrário, observando-se o valor da saca de soja no dia do depósito judicial e considerando a área total de 906,18 hectares que está em sua posse e, em relação à safra 2019/2020 que a parte requerida efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, o depósito em juízo da quantia correspondente ao arrendo nos moldes fixados no parágrafo anterior, observado, contudo, o valor da saca de soja no dia 28/02/2020, visto que é uma data média para o fim da colheita da safra de soja na região, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.

Os autores informaram o não cumprimento da decisão judicial pelo requerido, além da prática de danos ambientais nos imóveis (id. 46196847), postulando, nesse sentido, a imediata reintegração nos imóveis.

A decisão id. 46445855 deferiu a tutela de urgência almejada para determinar a reintegração dos autores na posse dos imóveis descritos na inicial, medida efetivamente cumprida, nos termos do auto de reintegração (id. 46933873).

O requerido postulou pela suspensão do processo em razão de estar em processo de recuperação judicial (id. 48659609), pleito indeferido na decisão id. 49278940.

(...)

Decido.

(...)

Com efeito, a ordem de reintegração de posse demanda a demonstração dos requisitos discriminados nos artigos 560 e 561 cumulado com seus incisos, ambos do Código de Processo Civil, verbis:

(...)

No caso em tela, está devidamente comprovado nos autos o esbulho praticado pelo requerido e, como consequência, a perda injustificada da posse por partes dos autores.

Isso porque, conforme farta documentação acostada aos autos, o requerido não cumpriu o Instrumento de Compra e Venda e seus Aditamentos em relação ao fiel pagamento assumido com os autores/vendedores na aquisição da Fazenda Santa Catarina III, III-A e IV, matrículas nos 490, 486 e 481 do CRI de Nova Ubiratã/MT.

Se isso não bastasse, vale destacar que regularmente notificado para dar cumprimento ao compromisso assumido no negócio entabulado entre as partes, o requerido quedou-se inerte, assim como também não restituiu a posse dos imóveis aos requerentes, o que configura por sua parte a prática de esbulho, pois se manteve no exercício da posse dos imóveis de forma totalmente injusta, inclusive, colhendo os frutos das atividades agrícolas sobre as áreas rurais, cujo total auferido será apurado em momento oportuno em liquidação de sentença, vez que a questão já foi até objeto de decisão nestes autos que determinou o depósito de valores correspondentes em juízo, mas que o requerido não deu o devido cumprimento a ordem judicial.

Portanto, conforme se verifica dos destaques acima, não resta dúvida acerca do preenchimento dos requisitos do art. 560 e 561 e seus incisos, ambos do CPC, já que a posse do requerido após o não cumprimento do contrato de compra e venda revelou-se de forma injusta e contrária as disposições do contrato de compra e venda debatido no presente feito.

Assim, malgrado o esforço argumentativo do requerido não há que se falar em adimplemento do Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel, porquanto, ainda que liquidado parcialmente, tal circunstância não obsta a pretensão dos autores quanto à declaração da rescisão unilateral do contrato de compra e venda, no caso, decorrente da inércia do adquirente em dar cumprimento integral das obrigações assumidas no instrumento, razão pela qual a procedência do pedido possessória é medida que se impõe

De outro lado, o pedido de declaração de rescisão do Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel igualmente comporta acolhimento.

O manifesto inadimplemento contratual por parte do requerido/adquirente, como fartamente demonstrado nos autos, por si só, autoriza a rescisão do contrato, consoante disposto na Cláusula Oitava do instrumento, verbis: “
O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato, por quaisquer das “Partes”, observados os termos, prazos e condições previstos, autorizará a rescisão contratual mediante simples notificação e implicará no pagamento pela parte culpada em favor da inocente da multa de 2% (dois por certo) do valor total negociado, sem prejuízo das perdas e danos e, no caso do PROMITENTE COMPRADOR da indenização pelas benfeitorias úteis e/ou necessárias acrescidas ao imóvel
”.

Não há no contrato qualquer condição expressa quanto ao modelo notificação do adquirente em relação ao dever de cumprir o instrumento, mora inclusive que decorre da simples inadimplência do contrato, situação que torna válida a notificação na modalidade efetuada pelos autores via e-mail, o que afasta a tese de nulidade da notificação e as demais preliminares suscitadas em contestação pelo requerido, vez que demonstrada a mora contratual do promitente comprador autorizando, de efeito, a possibilidade de rescisão contratual.

Noutra banda, vale ressaltar que o Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entres as partes previa direitos e obrigações mútuos e, nesse sentido, não há nos autos qualquer prova que resulte em ato praticado pelos alienantes/autores que contrarie o disposto nas condições estabelecidas pelas partes no contrato, não podendo, assim, ser-lhes imputada qualquer relação de causa à rescisão do instrumento, cuja qual deve ser direcionada unicamente ao requerido, que, por sua vez, inadimplente com suas obrigações contratuais.

(...)

Em arremate, registro que eventuais perdas e danos sofridas pelos requerentes em razão da rescisão do contrato discutido nos autos, assim como a compensação em favor do requerido decorrente da efetivação de benfeitorias úteis e necessárias sobre os imóveis serão apuradas em liquidação de sentença.

Ante o exposto, nos termos da Cláusula Oitava do contrato objeto da lide (id. 38680122),
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
rescindido o Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entre as partes e, de efeito,
CONDENAR
o requerido ao pagamento em favor dos requerentes da multa contratual de 2% prevista na Cláusula Oitava, bem como, ao pagamento de perdas e danos em razão da posse indevida dos imóveis, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, observado, contudo, o abatimento da parte contratual cumprida pelo réu e a compensação de eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas sobre os imóveis.

Com fundamento no art. 560 e 561 e seus incisos, ambos do Código de Processo Civil,
REINTEGRO
definitivamente os autores na posse dos imóveis rurais descritos na inicial.

(...)

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre as perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.

Insurge-se o réu/apelante sobre a ausência de notificação válida para constituição da mora e, consequentemente, afirmando a “
ausência dos requisitos legais para concessão da rescisão contratual e reintegração de posse
” e defendendo a “
necessidade de extinção da ação sem resolução do mérito
”

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), devendo a mesma “
ratio decidendi
” ser aplicada às hipóteses em que essa notificação extrajudicial para constituição do devedor em mora foi enviada ao endereço eletrônico indicado no contrato.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por excesso de formalismo legal, para o ajuizamento de possível ação visando a rescisão contratual em razão do inadimplemento contratual, exige-se do credor que faça a prova da salinidade da água do mar, quer dizer, que reforce a comprovação evidente da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
solvens
inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do bem, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, seja ao endereço fornecido no contrato ou mesmo e-mail do devedor.

Nesse sentido, portanto, é o entendimento firmado na sentença ao considerar que “n
ão há no contrato qualquer condição expressa quanto ao modelo notificação do adquirente em relação ao dever de cumprir o instrumento, mora inclusive que decorre da simples inadimplência do contrato, situação que torna válida a notificação na modalidade efetuada pelos autores via e-mail, o que afasta a tese de nulidade da notificação e as demais preliminares suscitadas em contestação pelo requerido, vez que demonstrada a mora contratual do promitente comprador autorizando, de efeito, a possibilidade de rescisão contratual”,
e segue concluindo que
“vale ressaltar que o Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel entabulado entres as partes previa direitos e obrigações mútuos e, nesse sentido, não há nos autos qualquer prova que resulte em ato praticado pelos alienantes/autores que contrarie o disposto nas condições estabelecidas pelas partes no contrato, não podendo, assim, ser-lhes imputada qualquer relação de causa à rescisão do instrumento, cuja qual deve ser direcionada unicamente ao requerido, que, por sua vez, inadimplente com suas obrigações contratuais”.

Extrai-se dos dispositivos legais supratranscritos que ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício
ultra petita
,
extra petita
ou
citra petita
.

No caso em tela verifica-se que o Juiz incorreu no supracitado vício, notadamente, porquanto, no dispositivo sentencial, determinou
“a compensação de eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas sobre os imóveis”

Ao determinar
“a compensação de eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas sobre os imóveis”,
a sentença julgou além dos pedidos, já que não houve nenhum pedido nesse sentido.

A ocorrência de julgamento
extra petita
, no entanto, não enseja a desconstituição integral da sentença, porquanto a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6o da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. (TJMT – RAC 1019922-11.2017.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – DECOTE NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (TJMT - RAC 1011342-84.2020.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

Quanto a alegação de “
impossibilidade de abatimento da parte contratual das arras ou sinal em razão do inadimplemento culposo
” do réu/comprador, razão não assiste aos autores/apelantes.

O valor pago pelo réu/apelante correspondente ao sinal/arras cuida-se de princípio de pagamento do negócio, e, sendo assim, não se admite a retenção pelo vendedor, pois, como inicialmente foram estabelecidas como confirmatórias do negócio, a partir da efetiva celebração do contrato passam a integrar o valor principal, constituindo parte do pagamento da primeira parcela do pacto.

Assim, o posicionamento que vigora na jurisprudência do eg. STJ é no sentido de que o valor pago a título de arras/sinal, não poderá ser retido pelo promitente vendedor diante da rescisão do negócio, ainda que por inadimplemento do promitente comprador.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. INDEVIDA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. (...). 7. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador. Precedentes. (...). 9. Agravo interno não provido. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1934898/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 22/11/2021 - DJe 25/11/2021)

Quanto aos honorários fixados pela sentença, o §2o do art. 85 do CPC diz que os honorários advocatícios “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, observadas as situações indicadas nos incisos I a IV do citado dispositivo.

No caso, o Juízo fixou a verba honorária “
em 15% sobre as perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença
”, portanto, nenhum reparo a sentença nesse sentido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso do réu/apelante e acolho a preliminar de sentença extra petita, motivo pelo qual
dou parcial provimento
ao recurso dos autores/apelantes, para determinar a cassação parcial da sentença recorrida e afastar tão somente a determinação de compensação de eventuais benfeitorias úteis e necessárias implementadas sobre os imóveis, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas “pro rata”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024